Tribunal: TJDFT
Processo: 0712710-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADAS. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. DEMONSTRADA. ENUNCIADO 106 DA SÚMULA DO STJ. APLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de ação de execução fiscal, em que se discute a existência de prescrição e prescrição intercorrente quanto à divida.
2. Consoante o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. O parágrafo único, inciso I, desse dispositivo, com redação conferida pela Lei Complementar 118/2005, estabelece que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.
3. A respeito da prescrição intercorrente, dispõe o art. 40 da Lei de Execução Fiscal que o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
4. Considerando a data de constituição dos crédito, a data do ajuizamento da ação e o despacho determinando a citação, tem-se como não configurada a prescrição.
5. A prescrição intercorrente não resta caracterizada, posto que que consta citação válida nos autos e a demora no impulso processual, com a consequente não localização de bens das executadas, decorreu dos mecanismos do Poder Judiciário. Aplicável, na espécie, o mesmo raciocínio constante no Enunciado no 106 de Súmula colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. Negou-se provimento ao recurso.